Tribunal: TJDFT
Processo: 0708302-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708302-39.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADINELIA DE OLIVEIRA FERREIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em decisão de ID 36912285, fora determinado o sobrestamento dos presentes autos até 31 de outubro de 2022, em razão da medida cautelar deferida nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 828, eis que a questão aqui debatida envolve a suspensão de demolições no contexto da pandemia do COVID-19. Em decisão recente proferida pelo Relator da citada arguição, o eminente Ministro Luís Roberto Barroso, a qual foi referendada em 2/11/2022 pelo Tribunal Pleno daquela Corte Suprema, determinou-se a adoção de um regime de transição para a retomada da execução das desocupação suspensas por força de decisão judicial. Assim, manifestem-se as partes, no prazo de 10 (dez) dias, para requererem o que entenderem de direito, em atenção ao princípio da ampla defesa, do contraditório e da vedação à decisão surpresa. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, retornando conclusos ao final. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador